Tribunal: TJMT
Processo: 1032127-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032127-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVANTE), EXPRESSO CARIBUS DE TRANSPORTES S/A - CNPJ: 35.231.338/0001-39 (AGRAVADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO DE CERTAME DIVERSO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que, em sede de mandado de segurança impetrado para questionar desclassificação em certame licitatório (Pregão Eletrônico n. 54/2024), determinou a suspensão de processo licitatório distinto (Pregão Eletrônico n. 59/2024).

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão que determinou a suspensão de certame licitatório diverso daquele objeto do mandado de segurança originário extrapolou os limites objetivos da lide; e (ii) se a autonomia dos procedimentos licitatórios e o interesse público justificam a reforma da decisão agravada.

III. Razões de decidir
:

3. A determinação judicial de suspensão de certame licitatório não discutido no
mandamus
originário viola o princípio da congruência, materializado nos arts. 141 e 492 do CPC.

4. Cada processo licitatório possui autonomia própria, com objeto específico e regras editalícias particulares, não havendo automaticidade na contaminação entre certames, ainda que versem sobre objeto similar.

5. A manutenção da suspensão compromete a obtenção de proposta mais vantajosa à Administração Pública e a continuidade de serviço público essencial, em contrariedade aos princípios da eficiência administrativa e da supremacia do interesse público.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A decisão judicial em mandado de segurança deve observar os limites objetivos da lide, sendo vedada a extensão de seus efeitos a processo licitatório autônomo não contemplado na pretensão original, em respeito ao princípio da congruência e à autonomia dos certames.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; CPC/2015, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2051954/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.8.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1002674-57.2024.8.11.0018 impetrado por
EXPRESSO CARIBUS DE TRANSPORTES S.A.
contra ato do
PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE JUARA (MT)
, deferiu parcialmente a liminar para determinar que a autoridade impetrada analise a proposta ofertada pela agravada, sem a condicionar ao valor ofertado pelos proponentes anteriores, bem como para suspender o processo licitatório regido pelo Edital n. 59/2024.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “
não determinou que o agravante igualasse seus preços aos dos licitantes desclassificados ou impôs quais valores que seriam aceitos, apenas iniciou a fase de negociação
”, bem como que “
foi oportunizada apresentação de novos lances pela agravada, tendo a mesma mantido a proposta inicial
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, especificamente no que tange à determinação de suspensão do processo licitatório regido pelo Edital n. 59/2024.

Deferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 251850691).

Contrarrazões apresentadas pela agravada no Id. 252241169, pugnando pelo não provimento do recurso.

Rejeitados os embargos de declaração opostos pela agravada contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 258288678).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 268150752, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1002674-57.2024.8.11.0018 impetrado por
EXPRESSO CARIBUS DE TRANSPORTES S.A.
contra ato do
PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE JUARA (MT)
, deferiu parcialmente a liminar para determinar que a autoridade impetrada analise a proposta ofertada pela agravada, sem a condicionar ao valor ofertado pelos proponentes anteriores, bem como para suspender o processo licitatório regido pelo Edital n. 59/2024.

A controvérsia recursal refere-se à análise da decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
que, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato praticado no Pregão Eletrônico n. 54/2024, determinou a suspensão de processo licitatório distinto, qual seja, o Pregão Eletrônico n. 59/2024, em razão da possível identidade dos objetos dos certames: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos com motorista para transporte escolar na zona rural do Município de Juara (MT).

O exame acurado dos autos revela que a pretensão deduzida no
mandamus
originário circunscreve-se exclusivamente à alegada ilegalidade praticada pela autoridade reputada coatora ao desclassificar a impetrante, ora agravante, do Pregão Eletrônico n. 54/2024, por não aceitar igualar sua proposta aos valores ofertados por licitantes anteriormente desclassificadas.

A decisão agravada, ao determinar a suspensão do Pregão n. 59/2024, processo licitatório autônomo e independente, transpôs manifestamente os limites objetivos da lide estabelecidos pelos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, institutos que materializam o princípio da congruência, segundo o qual o Juiz deve decidir a lide nos limites propostos pelas partes,
in verbis
:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a questão:

“
Conforme os arts. 141 e 492 do CPC/15, se o julgador agir fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação do princípio da congruência ou adstrição. A decisão não pode dar mais que o requerido
(ultra petita)
, conceder coisa diversa da pedida
(extra petita)
e nem deixar de se pronunciar sobre todo o pedido, decidindo aquém do pedido
(citra petita).” (STJ, REsp 2051954/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13.8.2024, DJe 15.8.2024).

Imperioso destacar que cada processo licitatório possui autonomia própria, com objeto específico, regras editalícias particulares e circunstâncias fáticas distintas que demandam análise individualizada. A eventual ilegalidade verificada em determinado certame não contamina, automaticamente, processo posterior, ainda que verse sobre objeto similar.

No caso, a suspensão determinada pelo d. Juízo
a quo
tem potencial para revelar-se ainda mais gravosa, ante a possibilidade de interferir em certame que resultou em proposta manifestamente mais vantajosa à Administração Pública, com economia estimada de R$ 685.584,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil quinhentos e oitenta e quatro reais) ao erário municipal, o que pode contrariar o princípio da eficiência administrativa insculpido no artigo 37,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Ademais, a manutenção da decisão agravada, segundo alegado pelo agravante, ocasionará a descontinuidade do serviço público essencial de transporte escolar, afetando aproximadamente 132 (cento e trinta e dois) alunos da rede pública municipal, com potencial comprometimento do calendário letivo, em flagrante violação aos princípios da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público sobre o privado.

Dessa forma, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a preservação da higidez do Pregão Eletrônico n. 59/2024 impõe-se não apenas pela autonomia procedimental que lhe é inerente, mas sobretudo pela necessidade de resguardar o interesse público consubstanciado na obtenção da proposta mais vantajosa e na continuidade do serviço público essencial.

Por outro lado, eventual ilegalidade ocorrida no curso da licitação referente ao Edital de Pregão Eletrônico n. 59/2024 deve ser objeto de pretensão própria.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, excluindo a ordem de suspensão do processo licitatório regido pelo Edital n. 59/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025